Tribunal: TJMT
Processo: 1011202-96.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011202-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVANILDO RAIMUNDO FERREIRA - CPF: 095.047.814-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO SILVA RODRIGUES - CPF: 695.907.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO - CPF: 103.460.284-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
DESCABIMENTO
.
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS

QUE REALIZARAM A ABORDAGEM
.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
2.
PEDIDO VISANDO
APLICAÇÃO DA

PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDDE
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
.
PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante,
porquanto as informações
contidas no t
ermo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, alia
das
as
declarações dos policiais
rodoviários federais
nas duas etapas da instrução processual
,

são
elementos

que
comprova
ram a
prática criminosa
,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

2.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do
dito
Codex
,
como

também
a situação
econômic
o-financeira
do condenado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Givanildo Raimundo Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

1011202-96.2022.8.11.0003
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao volante, capitulado no art. 30
6,
§ 1º, II
, da Lei n.
9.503/97, à pena de
1(um) ano e 7
(se
te
) meses de detenção,
em regime
inicial semia
berto,
e 1
2
(d
oze
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Além disso, foi determinado
“proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.”

Forte nas razões encontradiças no ID
180408760
, o apelante

requer que
“presente recurso conhecido e provido para o fim de absolver o Apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, CPP. Subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria da pena de multa, a fim de reduzi-la ao mínimo legal.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
180408763
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
185382658
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
180408728
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 28 de abril de 2022, por volta das 23h15min, na via pública, notadamente na BR364, Km 221, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado GIVANILDO Raimundo Ferreira conduziu veículo automotor, qual seja uma motocicleta Yamaha/YBR 125, cor vermelha, placa KAO-3668, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fl. 17)

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, a guarnição da polícia rodoviária federal deslocou-se até a BR 364, Km 221, tudo porque havia sido informada de que naquela localidade havia ocorrido um acidente de trânsito – queda de motocicleta, em que o acusado estava dormindo ao lado do veículo no canteiro central. É do desdobramento dos fatos, que os agentes policiais, assim que chegaram ao local dos fatos, realizaram a abordagem do condutor/acusado, ocasião em que perceberam o visível estado de embriaguez do increpado. E, diante da negativa do acusado de se submeter ao teste do
etilômetro
, fora realizado o termo de constatação e conduzido até a autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante. O auto de constatação encartado aos autos à fls. 17 bem confirma e comprova o estado de embriaguez do increpado àquela ocasião, porquanto apresentava ele “sonolência, olhos vermelhos, agressivo, exaltado, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito
etc
”.
[...]

A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
180408701
); boletim de ocorrência (ID
180408706
– p. 1/3
); e
termo de constatação de
sinais de
alteração da capacidade psicomotora
(ID
180408706
,

p.
4/5
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
embora o
apelante
tenha negado a ingestão de bebida alcoólica,
bem como
alegado
que
chegou a fazer o teste, mas o policial disse que o aparelho estava com defeito
,
a sua versão é contrária a todo conjunto probatório presente neste
s autos
.

Com efeito, o
policial rodoviário federal
Roberto Silva Rodrigues
, em juízo
,
narrou que
foi comunicado acerca de um acidente em frente da Farinha de Osso e, ao chegar ao local,
o apelante
estava
deitado ao lado da motocicleta e ao chamá-lo, ele se levantou e
, desde
então
,
percebeu que estava embriagado
. Além disso, destacou que

oportunizaram
ao
apelante

fazer o
teste
do bafômetro, mas
ele
se
negou, sendo assim, o encaminharam para o posto e fizeram os procedimentos normais, bem como encaminharam a moto para a apreensão
. Por fim, reiterou
que
o apelante
tinha olhos vermelhos, hálito etílico, ou seja, tinha sinais claros de que estava alcoolizado.

Ali
á
s, na fase inquisitiva, o policial Roberto Silva Rodrigues e
o policial
H
ug
o

Leonildo Sena Santos Filho
também confirmaram que o
apelante
, de fato, dirigiu embriagado, tendo
se

envolvido em um acidente.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, é evidente
que as testemunhas acima nominadas esclareceram como o
s fatos ocorreram e
suas

declarações

prestadas
em sede inquisitorial
e judicial
,
convalida
ram
as afirmações segundo as quais o apelante
foi flagrado
após sofrer um acidente
na condução de seu veículo em via pública, e, quando abordado,
apresentava sinais de embriaguez,
sendo constatado,
outrossim
, que
a motocicleta tinha pendências administrativas.

Ademais, faz-se imperioso destacar que o
termo de constatação de
sinais de
alteração da capacidade psicomotora

que se vê no
ID
180408706
,

p.
4/5,
comprova a versão apresentada pelos policiais
. A propósito, como bem destacou o Ministério Público
“
o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – prova irrepetível –, na forma da resolução nº 432 do CONTRAN (ID 84316731– págs. 04/05), onde se atestou que o acusado estava: agressivo, arrogante, exaltado, irônico, com sonolência, com olhos vermelhos, com pupilas dilatadas, com vestes em desordem e, quanto à capacidade motora, com DIFICULDADE NO EQUILÍBRIO, sendo assinalando, ao final, que: “De acordo com as características descritas, constatei que o condutor acima qualificado está sob influência do álcool””

Diante disso, n
ão há

como se falar em fragilidade probatória acerca da prátic
a criminosa narrada na denúncia, estando i
ncontestes,
por conseguinte,

a
materialidade e autoria delitivas, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime imputado
à
sua pessoa.

Daí por que,
é imperativo concluir
que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo espaço para a aplicação,
em favor do apelante
,
o
aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal
).

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - TERMO DE CONSTATAÇÃO - CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE POLICIAL - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - JULGADOS STJ E TJMT - PROVAS SUFICIENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais constitui elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela
influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP nº 147425/2017)

(N.U 1011915-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.11.2023, publicado no DJE 30.11.2023)

Destacamos

Não é demais asserir
,
a respeito do tema
,
que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoament
o do crime previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Noutro
prisma
,
com relação ao pedido
subsidiário
concernente à revisão
da pena
de multa
aplicada
,

a defesa alega que “
a quantidade de dias-multa
fixou-se
acima do mínimo legal, utilizando-se como fundamento o sistema de Valter
Ressel
e a situação econômica do Recorrente. Sucede que em relação a quantidade de dias-multa a sentença pecou no que tange a proporcionalidade.
”,
motivo pelo qual merece ser
mantida no mínimo legal.

No que diz respeito a pena aplicada ao
apelante
, o
sentenciante consignou que

[...]
Passo doravante a
dosar-lhe
a pena.

O Código de Trânsito atribui para o delito descrito no art. 306, “caput” e §1º, I, a pena de detenção,
de 06 (seis) meses a 03 (três) anos
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere
à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade
.
O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos das execuções penais de nº 815-31.2014.811.0064 e 6947-
65.2018.811.0064, que tramitaram nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se da certidão de antecedentes criminais de págs. 49/50 – ID 84620937, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0015328- 98.2012.8.26.0664, que tramitou na Comarca de Votuporanga/SP, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0018069-14.2012.8.26.0664, que também tramitou na Comarca de Votuporanga/SP, será considerada como circunstância agravante
. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”.

A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso
. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me
do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (30 meses), que divididos por 8, resulta em 3,75 meses, para cada circunstância negativa, assim,
fixo a pena base do delito definido em 09 (nove) meses de detenção.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença das agravantes da reincidência e a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0018069-14.2012.8.26.0664, que tramitou na Comarca de Votuporanga/SP e que está juntada aos autos da execução penal nº 6947- 65.2018.811.0064
, que tramitou
nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se da certidão de antecedentes criminais de págs. 49/50 – ID 84620937, bem como, constata-se que o réu na época dos fatos, não possuía carteira nacional de habilitação, logo, utilizando-me do quantum de 1/6 para cada circunstância,
majoro a pena para 01 (um) ano e 07 (sete) dias de detenção
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.
No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade

(“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal
),
fixo a pena em 12 (doze) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo
) do salário mínimo, para cada dia multa. Sendo assim, torno definitiva a pena do réu Givanildo Raimundo Ferreira em 01 (um) ano e 07 (sete) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
[...]
Destacamos

O pleito, igualmente, não merece acolhimento
, pois, c
onsiderando que a pena
privativa de direito foi
aplica
da
foi
regularmente
acima do mínimo legal
,
aliado ao fato de que, na análise as circunstâncias do art. 59 do CP, foi reconhecido os maus antecedentes
do
apelante
,
é
justo e
razoável a elevação da pena de multa, como fez o
s
entenciante, a fim de
atender a proporcionalidade
, sendo,
portanto,
impossível
mant
ê-la
no mínimo legal como
quer sua
defesa.

Deveras, a
respe
ito do tema, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.”

(
N.U 0017313-50.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023)

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Givanildo Raimundo Ferreira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024